Tribunal: STF
Processo: RHC 65109
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-08-07
Data de publicação: 1987-08-07

Ementa:
CRIMINAL. ESTELIONATO. CRIME FALIMENTAR.
SE O CHEQUE QUE DEU MARGEM AO PROCESSO POR ESTELIONATO FOI EMITIDO
PARA PAGAMENTO DE DÉBITO DA SOCIEDADE, E DOIS OUTROS EMITIDOS PARA
O MESMO FIM, NA MESMA DATA, ORIUNDOS, ALIAS, DO MESMO TALONARIO,
TAMBÉM ASSINADOS PELO PACIENTE COMO REPRESENTANTE DA FIRMA FALIDA,
ESTAO SENDO CONSIDERADOS COMO CONFIGURANDO CRIME FALIMENTAR, CABE
ANULAR-SE AQUELE PROCESSO, PARA SER ELE REMETIDO AO JUÍZO DA
FALÊNCIA, INVOCANDO-SE O PRECEDENTE DO RHC N. 53.803-RJ. E DE VER
QUE NÃO SE DISCUTE, POR ORA, SE O CRIME A SER ABSORVIDO PELO
PROCESSO CRIMINAL FALIMENTAR, DEVE SER CONSIDERADO COMO FALIMENTAR,
OU DEVE SER HAVIDO COMO 'CRIME EM SI MESMO' E APENADO EM
CONTINUIDADE COM OS DEMAIS. AO M.P., JUNTO AO JUÍZO UNIVERSAL,
CABERA ADITAR A DENUNCIA OU OFERECER OUTRA, SE FOR O CASO.